Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. ARTIGOS 302, §1o, INCISO III, E DO ART. 305, AMBOS DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PREVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de homicídio culposo imputado ao apelante é previsto no art. 302, caput, da Lei no 9.503/97. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade. No caso, observam-se satisfeitos todos esses elementos.

2. É dever do motorista guiar o seu automóvel “com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, nos termos do art. 28 do CTB. E se atentar para as condições encontradas nas pistas de tráfego, a fim de observar aproximação de pedestres, ciclistas ou animais, bem como alterações na condição de dirigibilidade.

3. Mesmo se o réu de fato estivesse a uma velocidade de 40 km/h ou 50 km/h, a vítima “estava com algumas pessoas próximo à pista”, o que se revela a ausência de cuidado do réu condutor do veículo a determinada condição da pista.

4. Ainda que a vítima tenha efetuado uma passagem irregular, tal fato não exclui a violação do dever de cuidado do apelante, especialmente considerando que, no direito penal, não se admite a compensação de culpas.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.